Tribunal: TJPA
Processo: 0041925-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041925-91.2014.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE A EMENTA E DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Existência de erro material, já que o dispositivo dá provimento ao recurso, enquanto na ementa é dado parcial provimento.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 22/11/2021 e fim em 29/11/2021.

Belém, 29 de novembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0041925-91.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL - SINDIFISCO.

ADVOGADO: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO- OAB/PA Nº. 20.249.

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL - SINDIFISCO
e embargado o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
.

Na inicial da ação de obrigação de fazer, alegou o SINDIFISCO, em suma, que representa os pensionistas do grupo CAT (antigo TAF) da Secretaria de Fazenda Estadual, composto pelos Auditores Fiscais e Fiscais de Receitas Estaduais que tiveram a carreira regulamentada por meio da Lei Orgânica de sua categoria (Lei Complementar n° 078/2011) publicada em 28/12/2011, a qual determina o enquadramento dos mesmos, sem exceções nos termos dos artigos 64 e 68 da mencionada legislação.

Segundo o autor, essa lei disciplina o enquadramento de servidores, obedecendo ao critério de efetivo exercício no cargo para aferição de classe e referência, sem discriminação entre servidores que estejam em atividade e os inativos e, também, os pensionistas, devendo, por isso, ser aplicada a todos indistintamente.

Por tais razões requer o enquadramento dos pensionistas na Lei Complementar nº. 078/2011.

Julgado o recurso, a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EC 41/2003. FIM DA PARIDADE. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. ÓBITOS E APOSENTADORIAS ANTERIORES À EC. 41/2003. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. INGRESSO ANTES DA EC 98/98 E 41/2003. APOSENTADORIA OU ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTADORIA E O ÓBITO APÓS A EDIÇÃO DAS EMENDAS. INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003. ÓBITOS E APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fossem reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC nº. 20/98.

2.

O texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da de sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços.

3.

As regras contidas na Lei Complementar nº. 078/2011, não serão aplicadas aos óbitos corridos ANTES da vigência da EC nº. 41/2003
, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ;

4.

Em relação ao percentual a ser fixado a título de pensão, verifico que não assiste razão ao IGEPREV, visto que os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento no sentido de que os pensionistas
têm direito à perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex segurado faria
jus
se vivo fosse, tratando-se de falecimento anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003.

5.

Nos termos da Repercussão Geral, os proventos do Auditor Fiscal e Fiscal da Fazenda Estadual que ingressaram antes da EC nº. 20/1998 e EC nº. 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, terão os seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, à luz do disposto dos artigos 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 combinado com o artigo 2° da Emenda Constitucional 47/2005.

6.

O referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC nº. 41/2003.

7.

Aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Publicado o Acórdão de id. 6075791 - Pág. 1/12, o SINDIFISCO opôs Embargos de Declaração, oportunidade em que apontou a ocorrência de erro material, uma vez que no dispositivo foi dado provimento, enquanto na ementa foi dado parcial provimento.

Destarte, nos termos do art. 1.022, III do CPC, requer a correção do erro material.

Mesmo intimado, o IGEPREV não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no id. 6837563 - Pág. 1.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Argumenta o embargante a existência de erro material, já que o dispositivo dá provimento ao recurso, enquanto na ementa é dado parcial provimento.

De fato, assiste razão ao recorrente, pois, ao compulsar os autos, resta divergente a conclusão do dispositivo e a conclusão da ementa.

Configurado o erro material, urge a sua correção, nos termos do art. 1.022, III do CPC, passando a ementa a vigorar com o seguinte texto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EC 41/2003. FIM DA PARIDADE. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. ÓBITOS E APOSENTADORIAS ANTERIORES À EC. 41/2003. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. INGRESSO ANTES DA EC 98/98 E 41/2003. APOSENTADORIA OU ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTADORIA E O ÓBITO APÓS A EDIÇÃO DAS EMENDAS. INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003. ÓBITOS E APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC 41/2003. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

A Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fossem reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC nº. 20/98.

2.

O texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da de sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços.

3.

As regras contidas na Lei Complementar nº. 078/2011, não serão aplicadas aos óbitos corridos ANTES da vigência da EC nº. 41/2003
, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ;

4.

Em relação ao percentual a ser fixado a título de pensão, verifico que não assiste razão ao IGEPREV, visto que os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento no sentido de que os pensionistas
têm direito à perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex segurado faria
jus
se vivo fosse, tratando-se de falecimento anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003.

5.

Nos termos da Repercussão Geral, os proventos do Auditor Fiscal e Fiscal da Fazenda Estadual que ingressaram antes da EC nº. 20/1998 e EC nº. 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, terão os seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, à luz do disposto dos artigos 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 combinado com o artigo 2° da Emenda Constitucional 47/2005.

6.

O referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC nº. 41/2003.

7.

Aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões.

8.

Recurso conhecido e
provido.

Ante ao exposto, diante da existência de erro material,
CONHEÇO
E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 30/11/2021